Tribunal: STF
Processo: AI 581853
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO
   COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI Nº 4.156/62.
   RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA RESTRITA AO
   ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA
   EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.
É de índole infraconstitucional a
   controvérsia alusiva aos critérios de correção monetária
   utilizados para a restituição do empréstimo compulsório --
   instituído pela Lei nº 4.156/62 --, incidente sobre o consumo de
   energia elétrica.
Precedentes: AI 553.874-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence; AI 578.377-AgR, Relator o Ministro
   Eros Grau; e AI 581.690-AgR, Relator o Ministro Joaquim
   Barbosa.
Agravo desprovido.